Tribunal: TJBA
Processo: 0314114-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15J

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314114-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCELINO SOUSA ROCHA

Advogado(s)
:
ALAN LUIS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MARCOS ANTONIO MEDRADO FILHO

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE, JANARA MARIA BOTELHO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DE SÓCIOS ORIGINÁRIOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA (IMPRESCRITÍVEL) E PRETENSÃO REPARATÓRIA (PRESCRITÍVEL). PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEL AOS DANOS DECORRENTES DE ILÍCITO CONTRATUAL.
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. NO MÉRITO, PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANDO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E ATOS SUBSEQUENTES. DANOS MATERIAIS APURÁVEIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Autor integrava o quadro societário da empresa Mucugê Comércio, Administração e Serviços Ltda., detendo 95% das cotas sociais. O réu, ex-assessor parlamentar da genitora do autor, teria fraudulentamente alterado o contrato social perante a JUCEB, transferindo para si a titularidade das cotas. A sentença declarou a nulidade da alteração contratual de 06/10/1999 e de todos os atos subsequentes, condenando o réu a indenizar danos materiais a serem apurados em liquidação, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

Preliminar: Ocorrência ou não de prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, considerando o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Mérito: Suficiência probatória para declaração de nulidade da alteração contratual societária por falsificação documental.

III. Razões de decidir

Da preliminar: A declaração de nulidade absoluta é imprescritível (art. 169, CC), mas a pretensão indenizatória submete-se ao prazo decenal do art. 205 do CC, aplicável a danos oriundos de ilícito contratual, conforme jurisprudência do STJ. O termo inicial observa a teoria da
actio nata
, iniciando-se com a conclusão dos laudos periciais em 2004. Houve interrupção prescricional em 17/05/2006 por reconhecimento do direito (art. 202, VI, CC). Logo, o ajuizamento em 07/02/2013 ocorreu dentro do prazo decenal.

Do mérito: Laudos periciais oficiais (provas emprestadas) atestam montagem documental. Ausência de impugnação específica pelo réu quando do oferecimento da contestação. Conjunto probatório robusto sustenta a nulidade declarada. Danos materiais a serem apurados em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Teses jurídicas:

Tese 1: A pretensão declaratória de nulidade absoluta de negócio jurídico é imprescritível, mas a pretensão indenizatória pelos danos dele decorrentes sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Tese 2: Em caso de fraude contratual mediante falsificação documental, o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória observa a teoria da
actio nata
, iniciando-se quando o titular adquire conhecimento inequívoco da lesão e de sua autoria.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Arts. 169, 202, VI, 205 e 206, §3º, V, do Código Civil; art. 5º da LINDB; arts. 85, §11, 98, §3º e 1.003, §5º do CPC.

Jurisprudência: STJ - AgInt no AREsp 880468/RJ; EREsp 1280825/RJ; TJ-BA - Apelação 80275478920228050001; TJ-SP - AC 00207243220118260554.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0314114-96.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO MARCELINO SOUSA ROCHA e como apelada MARCOS ANTONIO MEDRADO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator